Tribunal: TJDFT
Processo: 0006502-82.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
1. No caso dos autos, há duas petições de interposição de apelação, com suas razões. Para fins de tempestividade e de análise para a apreciação do recurso, deve ser considerada a petição de apelação protocolada na primeira data, uma vez operada a preclusão consumativa e que somente a primeira petição observou o prazo recursal de quinze dias úteis.
2. A ausência de intimação da parte autora para se manifestar acerca juntada de novas provas trazidas pela parte ré em alegações finais não implica em nulidade por ofensa ao contraditório quando o juiz valorou as provas favoravelmente a parte autora em razão da ausência de prejuízo. No caso, os novos documentos foram apresentados para comprovar a situação desfavorável financeira do réu, a qual já estava, na visão do juiz sentenciante, devidamente esclarecida por meio do resultado das pesquisas aos sistemas realizadas.
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
4. Cumpre e ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
5. Diante da dificuldade de aferição de renda do genitor em razão de sua profissão, houve pesquisa de sua condição econômica por meio de extratos bancários e declaração de operações de cartões de crédito que comprovaram a possibilidade de suportar a obrigação de sustento do filho imposta na sentença.
6. Os honorários advocatícios apenas podem ser fixados pelo critério da equidade quando se trata de causa de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico, nos termos da regra subsidiária prevista no §8° do artigo 85, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, houve condenação e a fixação na porcentagem mínima legal de 10 (dez) por cento, não apresente valor desproporcional, notadamente porque, por se tratar de ação de alimentos, deve ter como base de cálculo o equivalente a 12 (doze) prestações fixadas pela sentença, em atenção aos artigos 85, §2o, c/c 292, III, do Código de Processo Civil.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Fixados honorários recursais.